Tribunal: STF
Processo: HC 74023
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-08-06
Data de publicação: 1996-08-06

Ementa:
EMENTA: - Habeas corpus.
- Ocorrência, na fixação da pena, de "bis in idem", pois o
mesmo antecedente criminal serviu para aumentá-la por ser
considerado, de início, como circunstância judicial desfavorável e,
depois, como agravante de reincidência.
- Não se conhece de habeas corpus com relação à pena de
multa, por inexistência, em face da Lei 9.268/96, que deu nova
redação ao artigo 51 do Código Penal, de ameaça à liberdade do
paciente.
Habeas corpus conhecido em parte, e nela deferido.